Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27975354) com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de LUCAS ARAUJO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO e ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR, ante a Decisão (ID 96444135 de origem) proferida em Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 0706906-58.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que determinou a liberação do valor de R$ 120.332,46 (noventa e seis mil cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) e determinou o bloqueio via SISBAJUD, em desfavor da Executada, do montante alegado como remanescente de R$ 59.304,53 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos). Verifico que a parte Agravada, LUCAS ARAUJO DE MELO, em Petição de ID 29482270, requereu que, decorrido os prazos recursais, o regular andamento do feito, e consequente apreciação da Petição ID 29146395 e documentos anexos, juntando-se a certidão trânsito em julgado e baixa do recurso especial interposto pela Agravante, julgado improcedente, perdendo o Agravo de Instrumento em curso, o objeto. INTIME-SE a parte Agravante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 16:35:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador